Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016766-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Barra do Garça (IMPETRADO), VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 040.050.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE DOIS ANOS APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, n
ão se pode ignorar o fato de que o paciente evadiu-se e permaneceu foragido por quase dois anos, quanto a isso, não é possível defender que os motivos que levaram à decretação da preventiva não são mais atuais, isso porque resta claro que um indivíduo que permaneceu foragido por esse tempo apresenta propensão a se furtar à aplicação da lei penal, bem como usar aquele lapso temporal em favor do mesmo paciente seria uma forma de premiar a evasão do criminoso, o que, por óbvio, não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016766-02.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Vinícius de Oliveira Ribeiro em benefício de
JOSÉ LIMA MEDRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, da subtração de semoventes ocorrida em 21 de outubro de 2019, restando denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Aduz que ao receber a denúncia o magistrado singular decretou a prisão cautelar do paciente e demais acusados, bem como a manteve, em relação a ele, na sentença condenatória.

Aduz, em síntese, que não está mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição por cautelares diversas, notadamente porque os demais acusados estão em liberdade.

Diante disso, postula, em liminar, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id’s 103284481 e 102927481).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
103807980, ocasião que foram dispensadas novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
104288499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

VOTO:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença condenatória, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado juntamente com
outros 7 (sete) réus, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, §1o, 4o e 6o, além do 288, todos do CP.

Em
24/6/2021
, o paciente foi condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial FECHADO, ocasião que foi
negado o direito de recorrer em liberdade, consoante, fragmento da sentença:

“(...) Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para: a) CONDENAR os réus
JOSÉ LIMA MEDRADO
e JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, como incursos nas penas dos artigos 155, §§ 1o e 4o, II e IV, §6o e 288, ambos do CP;

(...) 1. JOSÉ LIMA MEDRADO Quanto ao crime de furto qualificado Tenho que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo o réu furtado semoventes da vítima (155, §6o), devidamente identificados, sem a possibilidade de se falar em resistência, confusão ou engano, também por ter cometido o crime em tela e os demais que se tomou conhecimento, com abuso de confiança (art. 155, §4o, II), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, 3 anos e 6 meses de reclusão. Presentes a agravante relativa a crime cometido CONTRA IDOSO (art. 61, “h”) e a agravante específica do caso de concurso relativa ao réu que PROMOVE OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME (art. 62, I), razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 6 meses de reclusão. Presente a majorante do crime cometido durante o REPOUSO NOTURNO, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena final em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 100 dias -multa. Quanto ao delito de associação criminosa Tenho que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, não merecendo maior valoração do que a prevista pelo legislador, razão pela qual fixo a pena em seu mínimo legal, 1 ano de reclusão. Ausentes causas agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar mínimo. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena para tal crime em 1 ano de reclusão.

(...) Portanto, a PENA DEFINITIVA dos réus, dado o concurso material destas, é fixada em: a. JOSE LIMA MEDRADO:
9 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial FECHADO,
tendo em vista a quantidade de pena, em atenção aos arts. 33 e 59 do CP;

(...) MANTENHO a prisão preventiva do réu JOSE LIMA MEDRADO
, com fundamento na garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, dada a sua condição de FORAGIDO, a quantidade de pena e o regime inicial fixado
. (...)”

A legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte em vários habeas corpus, consoante fragmento dos acórdãos:

“(...) Além disso, não se pode ignorar também
a gravidade concreta da conduta, extraída do engendrado modo de execução
, com destreza e habilidade, além de divisão de tarefas, valendo-se da confiança depositada pelo vítima no paciente, enquanto seu funcionário. Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois os indícios de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.(...) hc
1019622-07.2019.8.11.0000.

“(...)

Ao prestar os esclarecimentos, afirmou que apesar do paciente não responder nenhuma ação penal, a manutenção de sua prisão tem como motivo para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que sua prisão
foi decretada em 12/12/2019, e até o presente momento encontra-se foragido, deixando claro nos autos que busca se furtar à aplicação da lei penal.

Assim, (...) a manutenção do questionado decreto de prisão se justifica, uma vez que o juízo a quo ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido há mais
de 09 meses,
recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

No tocante à violação do princípio da isonomia, ao argumento de que todos os corréus estão todos em liberdade, não resta evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal.

Isso porque, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"

In casu,
verifica-se que, conforme ressaltou o Magistrado, a manutenção da segregação cautelar do paciente dá-se em razão do mesmo encontrar-se foragido
e ainda não ter sido cumprido o mandando de prisão,
encontrando-se em situação diversa dos córreus que estavam presos cautelarmente.” Hc
1015746-10.2020.8.11.0000.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, percebe-se que a prisão preventiva
não objetiva tutelar apenas a instrução processual, mas está lastreada
também

na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, o
que não se mostra ilegal, tampouco ficou superado com a prolação da sentença condenatória.

Outrossim, diferentemente dos demais acusados, o paciente optou por permanecer foragido, sendo preso apenas em
27/7/2021
, em momento posterior à prolação da sentença condenatória, sendo que a prisão estava pendente de cumprimento desde
12/12/2019
.

Dessa forma, n
ão se pode ignorar o fato de que o paciente evadiu-se e permaneceu foragido por quase dois anos, ora, quanto a isso, não é possível defender que os motivos que levaram à decretação da preventiva não são mais atuais, a
uma
, porque resta claro que um indivíduo que permaneceu foragido por esse tempo apresenta propensão a se furtar à aplicação da lei penal; a
duas
, porque usar aquele lapso temporal em favor do mesmo paciente seria uma forma de premiar a evasão do criminoso, o que, por óbvio, não se pode admitir.

Neste contexto, demonstrada a necessidade de se manter a preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal, tal como bem demonstrado pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus,
em consonância com o Parecer de mérito da
Procuradoria-Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021